Tribunal: TJMT
Processo: 0000173-63.2011.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000173-63.2011.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), SEBASTIAO ALVES DE SOUZA - CPF: 229.987.721-53 (APELANTE), FLAVIA ALMIRAO DOS SANTOS ESPANGA - CPF: 882.680.981-04 (ADVOGADO), NATHAYNE YASMINE FREITAS CORREA (VÍTIMA), GABRIEL AGNELLO WALLAUER DOS SANTOS - CPF: 004.296.101-73 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE MOTORISTA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA
– IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CONVINCENTES E IDÔNEAS DA EXISTÊNCIA DO DELITO E DA AUTORIA – IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO PARA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA
-
2)
EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA
– IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO - REPERCUSSÃO GERAL SOBRE O TEMA APRECIADO – INVIABILIDADE DE REDUÇÃO – A PENA ACESSÓRIA GUARDA SIMETRIA COM A PENA CORPORAL
-
3)
ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS

-
INVIABILIDADE – RÉU DEFENDIDO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO DURANTE TODO O TRÂMITE PROCESSUAL
-
SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

1) Restou-se sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme regra insculpida nos arts. 28 e 34, do CTB logo, patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art. 302, §1º, inciso IV, da Lei 9.503/1997, restando, assim, impossibilitada sua absolvição por culpa exclusiva da vítima ou do axioma
in dubio pro reo.

2) Inviável a exclusão da penalidade de suspensão de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, quando esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa. Além disso, a constitucionalidade de tal penalidade acessória foi reconhecida em sede de Repercussão Geral do RE607107/MG.

De igual modo, não há como reduzir a pena acessória de suspensão de permissão para dirigir veículo automotor, eis que foi estabelecida em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de acordo com a discricionariedade do magistrado.

3) Ainda que o agente seja beneficiário da assistência gratuita – o que não é o caso – deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50, tendo em vista que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

4) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

vv

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Sebastião Alves de Souza
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0000173-63.2011.8.11.0064 – código 336369, pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou pela prática do delito tipificado no artigo 302, §1º, inciso IV, da Lei 9.503/1997,
à pena 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, no regime aberto
, convertida em duas restritivas de direitos, a serem fixados perante o Juízo da Execução Penal,
e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor durante 08 (oito) meses.

Inconformada, a defesa do apelante requer a reforma da sentença a fim de obter a
absolvição
do apelante sob alegação de culpa exclusiva da vítima ou pela aplicação do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente pugna pela
exclusão ou redução do período de suspensão da habilitação
, bem como o deferimento da assistência judiciária gratuita com consequente
isenção do pagamento de custas processuais
(id. 30321964 a 30321967).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 30321969), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Julieta do Nascimento Souza (id. 35793499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que no dia 02 de dezembro de 2010, por volta das 10h30min, Sebastião Alves de Souza conduzia um ônibus, de propriedade da empresa de transporte coletivo Cidade de Pedra, pela avenida Sagrada Família, sentido Vila Maria/Vila Aurora na comarca de Rondonópolis/MT, quando, no intuito de entrar na rua Margaria, efetuou conversão à esquerda sem a devida cautela, causando colisão com uma motocicleta que era conduzida por Gabriel Agnelo Wallauer dos Santos e tinha como passageira a vítima Nathayne Yasmine, que em virtude do ocorrido foi à óbito (id. 30320955).

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular instrução processual, condenado pela prática do delito tipificado no artigo 302, §1º, inciso IV, da Lei 9.503/1997.

Irresignado com a r. decisão, o apelante interpôs recurso de apelação, pleiteando sua absolvição por atipicidade da conduta em virtude de culpa exclusiva da vítima ou por aplicação do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a exclusão ou a redução do período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, bem como o deferimento da assistência judiciária gratuita com consequente isenção do pagamento das custas processuais.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1)

Da vindicada absolvição

Apesar do inconformismo do apelante, cotejando as provas carreadas nos autos, conclui-se que o
pleito absolutório não merece acolhida
por este órgão fracionário.

No caso
sub judice
, nota-se que a
materialidade delitiv
a sobejou comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 30320957), certidão de óbito (id. 30320960), laudos periciais criminais (id. 30320977 a 30320980, 30320996) laudo de necropsia (id. 30320980), mapa topográfico (id. 30320981), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Com relação à
autoria delitiva
, ainda que a defesa tente eximir a responsabilidade penal do apelante, sustentando ora insuficiência probatória, ora culpa exclusiva da vítima;
há provas seguras e suficientes nos autos que confirmam os fatos narrados na denúncia.

Em juízo, o apelante nega que tenha concorrido culposamente para a ocorrência do acidente, oportunidade em que defendeu que não avistou a aproximação da motocicleta, pois se tivesse visualizado não teria feito a conversão à esquerda; que antes da conversão, indicou com a sinalização; e que só escutou o barulho da batida, que foi na lateral traseira do veículo (id. 30321972).

Em contrapartida, a testemunha Guilherme Silva Souza, narrou em juízo que no dia do ocorrido estava em frente da residência de uma amiga, tomando tereré, quando visualizou uma motocicleta “descendo a avenida” e na mesma via, mas em sentido contrário, viu ônibus “subindo a avenida”; que o ônibus fez a conversão sem esperar a passagem da moto, ocasionando colisão, aduzindo ainda que a motocicleta estava com o farol ligado e que não sabia se o sinal indicador de conversão do ônibus foi acionado; Afirmou que o condutor da motocicleta não conduzia o veículo em alta velocidade, pois em seu percurso havia um redutor de velocidade e que a motocicleta bateu na porte de passageiro do ônibus; que ocupantes da motocicleta não era seus conhecidos, e que utilizavam capacete, mas ainda assim, uma das vítimas veio a óbito ali mesmo no local. Por fim, asseverou que após a colisão, o acusado parou o veículo na esquina, logo a frente (id. 30321972).

Confirmando o alegado pela testemunha ocular alhures, em juízo, Kamila Vanessa de Lara declarou que na data dos fatos estava em frente a uma residência na companhia de amigos e que a avenida em que tudo ocorreu era de mão dupla. Nesta via avistou uma motocicleta “descendo a avenida” e em sentido contrário um “ônibus” “subindo a avenida”, quando em dado momento o ônibus virou à esquerda chocando com a moto. Sem se recordar se o sinal indicador de conversão do ônibus foi acionado aduziu que dava para enxergar a moto pois a mesma estava com iluminação (id. 30321972).

Acrescenta-se que os Laudos Periciais de Id. 30320980 e 30320997 respectivamente,
foram conclusivos no sentido de que a conduta imprudente do apelante foi a causa determinante do acidente
. Vejamos:

“(...) a causa determinante do acidente foi a manobra de conversão é esquerda, realizada pelo condutor de V2 (Ônibus), a qual resultou na interceptação da trajetória do veículo V1(Motociclo) no instante em que este por ali trafegava e, consequentemente, o abalroamento entre ambos.

(...) a causa determinante do acidente foi a manobra de conversão à esquerda, realizada pelo condutor de V2 (Ônibus), a qual resultou na interceptação da trajetória do veículo V1 (Motociclo), no instante em que este por ali trafegava com preferência de passagem. (...)”

Como é cediço, exige-se de todo aquele que trafega com veículo automotor um cuidado objetivo, que consiste na obrigação de conduzi-lo de forma que não produza danos a terceiros. Assim, nos crimes de trânsito, pune-se a conduta de inobservância da cautela necessária, conforme ensina Damásio de Jesus:

“Vamos comparar esse cuidado genérico com o comportamento do motorista, i. e., a conduta imposta pelo dever genérico de cuidado com o comportamento do autor do crime. Se ele não se conduziu da forma imposta pelo cuidado no tráfego, o fato é típico. A tipicidade da conduta conduz à sua ilicitude. (...)”
(JESUS, Damásio E. de – Crimes de trânsito: anotações à parte criminal do código de trânsito (Lei nº 9.503, de 23 de agosto de 1997) – 6. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2006).

Nesse contexto, o delito em questão, tipificado no artigo 302,
caput,
da Lei n.º 9.503/97, possui como elemento subjetivo a
culpa
, que consiste em um comportamento voluntário e desatencioso por imprudência negligência ou imperícia, que se volta a um objetivo, seja ele lícito ou ilícito, e produz um resultado ilícito, que não foi desejado, mas que era totalmente previsível e por isso mesmo poderia ter sido evitado (CP, art. 18, inciso II).

Para a configuração de um crime culposo devem estar presentes os seguintes requisitos: 1) a conduta realizada com quebra de um dever objetivo de cuidado, acarretando um resultado involuntário; 2) nexo causal entre a conduta e o resultado; 3) tipicidade; 4) previsibilidade objetiva.

Sobre o tema, leciona Luiz Régis Prado:

“No tipo de injusto doloso são punidas a ação ou a omissão dirigidas a um fim ilícito, ao passo que no culposo pune-se o comportamento mal conduzido a um fim irrelevante ou lícito. Há uma contradição essencial entre o querido e o realizado pelo autor; vale dizer, a direção finalística da ação não corresponde à diligência devida. A censura penal reside na infração do dever objetivo de cuidado. Como decorrência da inobservância do dever de cuidado, produz-se um resultado material externo ou um perigo para o bem jurídico não querido pelo agente, mas proibido pela norma” (Comentários ao Código Penal. 10ª Ed., RT: São Paulo, 2015, p. 150).

Na hipótese em apreço, as provas angariadas aos autos demonstram que o apelante trafegava com veículo automotor (ônibus) na via pública (Avenida Sagrada Família no sentido Vila Aurora) e, que ao chegar no cruzamento, realizou manobra de conversão à esquerda, sem os cuidados necessários e sem respeitar a preferencial em que a motocicleta trafegava, vindo a colidir com esta e ocasionando a morte da vítima (passageira da motocicleta).

Aliás, a imprudência enquanto elemento do crime de homicídio culposo, Renato Marcão averba
que “(...) age com imprudência o motorista que, embora atento ao tráfico em via preferencial, nela ingressa com seu veículo e o expõe à colisão com outro que lá transitava (...)”
(In Crimes de Trânsito. 4 ed. São Paulo: 2013, pág. 42).

Logo, restou-se sobejamente comprovado que o apelante não observou as normas que lhe impunham o dever de dirigir com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, conforme regra insculpida nos arts. 28 e 34, do CTB, patente a subsunção de sua conduta à norma inserida no art. 302, §1º, inciso IV, da Lei 9.503/1997, restando, assim,
impossibilitada sua absolvição
mediante a aplicação da culpa exclusiva da vítima ou do axioma
in dubio pro reo.

2) Do pleito de exclusão ou redução da suspensão do direito de dirigir

De igual modo, não há que se falar em exclusão da penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, na medida em que esta encontra-se prevista no preceito secundário da norma, como pena cumulativa e não alternativa, do crime de homicídio culposo praticado na condução de veículo automotor (art. 302, do CTB), logo, de aplicação obrigatória, não havendo margem de discricionariedade ao magistrado para a sua fixação ou não.

Até porque, a pena acessória de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor por possível violação ao direito constitucional ao trabalho
foi declarada constitucional
pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento em sede de Repercussão Geral o RE607107/MG, conforme teor ementado:

“Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 486 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do Relator. Em seguida, fixou-se a seguinte tese: "É constitucional a imposição da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor ao motorista profissional condenado por homicídio culposo no trânsito". Falou, pelo recorrente, o Dr. Antônio Padova Marchi Júnior, Procurador de Justiça do Estado de Minas Gerais. Não participou, justificadamente, deste julgamento, o Ministro Gilmar Mendes. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro Celso de Mello. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 12.02.2020”
(RE 607107, ATA Nº 2, de 12/02/2020. DJE nº 34, divulgado em 17/02/2020).

Frisa-se ainda que este Tribunal de Justiça já entendeu que o fato de o réu ser motorista profissional não obsta a aplicação da pena de suspensão da habilitação, vez que é justamente de tal categoria que mais se espera cuidados no trânsito. Confira-se:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO A EXCLUSÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR EM RAZÃO DE SUA PROFISSÃO – IMPOSSIBILIDADE – PENA CUMULATIVA – OBRIGATORIEDADE DE APLICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O fato de o réu ser motorista profissional não obsta a aplicação da pena de suspensão da habilitação, porquanto, além de ser sanção de incidência obrigatória, é justamente de tal categoria que mais se espera cuidados no trânsito. (N.U 0000450-18.2009.8.11.0010, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/12/2015, publicado no DJE 10/12/2015).

Nesta perspectiva, também é assente o entendimento nos Tribunais Superiores no sentido de que a penalidade prevista no art. 293 da Lei de Trânsito deve guardar proporcionalidade com a gravidade do fato em apuração, observadas as circunstâncias judiciais, atenuantes e agravantes, além de eventuais causas de diminuição ou aumento de pena. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – POSSIBILIDADE – INTERROGATÓRIO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO AMPLAMENTE UTILIZADO NA SENTENÇA – REQUERIDA A REDUÇÃO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR – VIABILIDADE – SANÇÃO ACESSÓRIA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE À PRIVATIVA DE LIBERDADE – PENA CORPORAL SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS DE OFÍCIO – RECURSO PROVIDO. Conforme entendimento amplamente majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a confissão deve ser reconhecida sempre que for utilizada como elemento de convicção do julgador, não importando se for judicial ou extrajudicial, simples ou qualificada, ou mesmo se houve retratação. A pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve ser fixada em proporcionalidade à sanção corporal imposta na sentença condenatória. Preenchidos os requisitos delineados nos art. 44 do Código Penal, a pena privativa de liberdade deve ser substituída por duas restritivas de direitos, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.
(N.U 0006245-66.2011.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2019, publicado no DJE 28/03/2019).

Na hipótese dos autos, observa-se que o juízo sentenciante aplicou pena cor pena corpórea, concernente ao ilícito disposto no artigo parágrafo primeiro, inciso IV, do art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de detenção, no regime aberto, convertida em duas restritivas de direitos, a serem fixados perante o Juízo da Execução Penal,
e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor durante 08 (oito) meses.

Nessas condições, diante da gravidade do fato típico e do grau de censura merecido pelo agente, que vitimou fatalmente uma motociclista (a garupa), tenho o
r.
decisium
não comporta reparos
, de modo que a pena acessória de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor espelha compatibilidade com a pena corpórea, bem como mostra-se proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime.

3) Da concessão dos benefícios da justiça gratuita

Por fim, o apelante postula a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, sendo possível depreender das razões recursais que, na realidade, objetiva ver-se isenta do pagamento das custas processuais.

Contudo, é cediço que os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50, e atualmente regulados pelo novo Código de Processo Civil, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar o pagamento destas, mas jamais isentá-lo da condenação em custas processuais, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática do crime reconhecido na r. sentença recorrida.

Com efeito, os §§2.º e 3.º do art. 98 do NCPC,
verbis:

“§ 2.º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. § 3º. Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

Nesse contexto, importa consignar que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Desse modo, o apelante não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem elas consectário da condenação, todavia, é possível requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, providência que deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo.

O artigo 5º, inc. LXXIV, da Constituição Federal preceitua que o Estado prestará a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que não basta a simples menção à ausência de condições econômicas para arcar com os ônus do processo, devendo o apelante comprovar a real necessidade de se valer do benefício, sendo certo que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, podendo, pois, ser confrontada com outras provas constantes nos autos.

E na hipótese em tela, além de não ter comprovado nos autos a sua situação de pobreza, o apelante esteve assistido por advogado particular durante toda a instrução processual e ainda na fase recursal, e seu defensor constituído não declarou estar atuando de forma graciosa, não se afigurando razoável, portanto, presumir que seja hipossuficiente, mesmo porque se dispõe de recursos para arcar com os honorários do seu patrono, também pode dispor da quantia necessária ao pagamento das custas judiciais e demais despesas processuais, especialmente porque exerce a profissão de advogado.

Com tais fundamentos, o pedido de exclusão da condenação em custas processuais é de todo improcedente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por Sebastião Alves de Souza, mantendo incólume o r.
decisum
vergastado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020